Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A ORDEM MANDAMENTAL.

1. Conforme dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

2. Por sua vez, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 1o, estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

3. Admite-se mandado de segurança contra ato judicial, quando não cabível recurso próprio, fazendo-se necessária ainda que seja demonstrada a ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, com a consequente violação ao direito líquido e certo, que não importe em qualquer dilação probatória.

4. Não se verifica abuso na decisão atacada pela via mandamental, eis que o Juiz de Direito, ao determinar a reintegração de posse do imóvel que o Impetrante assevera ter adquirido, apenas deu cumprimento à determinação contida no Agravo de Instrumento. Neste particular, registro que o descumprimento daquela determinação representaria desobediência do Juiz de Primeiro Grau, a quem incumbe conduzir o processo em conformidade com o ordenamento jurídico, incluído aí o cumprimento das decisões superiores.

5. Constituindo o ato atacado em mero cumprimento de decisão de Instância Superior, não há teratologia ou abuso de poder a justificar a impetração do mandado de segurança.

6. “Constatando-se a inexistência de ilegalidade ou de teratologia na decisão, ainda que a mesma seja irrecorrível, então é incabível o mandamus, por ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão.” (Acórdão 254647, 20060020094457MSG, Relator: NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/9/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/10/2006. Pág.: 88).

7. Denegada a ordem mandamental.